Tribunal: STF
Processo: ARE 1566960
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IRPJ. CSLL. Ofensa indireta à Constituição Federal. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação suficiente. Incidência do tema 339 da repercussão geral. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal, bem como pela aplicação da ausência repercussão geral nos termos do Tema 339 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4.  Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    5. A exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição, não implica o dever de manifestação sobre todos os argumentos apresentados, bastando a indicação das razões suficientes para o convencimento do julgador, o que foi observado pelo Tribunal de origem (Tema 339 da repercussão geral).



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.